Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO E REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado nos autos que se trata de réu solto, que a Defesa foi regularmente intimada da sentença e que apresentou apelo tempestivo, não merece acolhida a preliminar de nulidade por falta de intimação do acusado da sentença, mormente diante da ausência de prejuízo ao recorrente.

2. A prova testemunhal dos agentes policiais demonstra que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. No caso em análise, os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, comprovam que o réu dirigiu expressões ultrajantes a um dos policiais, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, devendo ser mantida sua condenação.

4. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos e se não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas das declarações.

5. Afasta-se a análise negativa da conduta social se verificado que o réu não se encontrava no cumprimento de pena anterior quando praticou o delito em apreço, uma vez que já havia transcorrido o prazo da prescrição da pretensão executória em relação à condenação anterior.

6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, razão pela qual as penas devem ser reduzidas.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 e do artigo 331, caput, do Código Penal (condução de veículo automotor sob a influência de álcool e desacato), em concurso material, excluir a análise negativa da conduta social e reduzir o quantum de aumento das penas-base, diminuindo as reprimendas do apelante de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, além de 29 (vinte e nove) dias-multa e suspensão para permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) meses para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses e 03 (três) dias.